Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736301-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marly Lins Marques de Miranda Agravado(s) Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marly Lins Marques de Miranda contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 138463229 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença proferido em ação de conhecimento, requerido pelo Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa em desfavor de José Luiz Marques de Miranda, processo n. 0084207-89.2002.8.07.0001, deferiu o pedido da instituição credora, de pesquisa via sistemas à disposição do juízo, de bens de titularidade da agravante, esposa do executado, nos seguintes termos: [...] Veio aos autos a certidão de casamento do executado. Defiro o pedido de pesquisa de bens de titularidade da esposa do executado, Sra. Marly Vieira Lins, CPF 601.965.481-87, formulado na petição de ID100569161. Proceda-se à pesquisa no sistema SISBAJUD. Intimem-se. Em razões recursais (Id 40721844), a agravante alega que não figura no polo passivo da demanda, ora em fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, terceiro estranho à lide. Observa-se que esta se encontra cadastrada, tão somente, como interessada [...]. Por essa razão, incabível o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenJud em seu nome, e isso porque configuraria evidente violação ao sigilo fiscal de terceiro, o que é inadmissível, afrontando ao devido processo legal [...]. Considera, ainda que seja possível a sujeição do patrimônio do cônjuge do devedor à execução, dependendo do tipo de dívida cobrada e do regime de bens do casamento (CPC, art. 592, IV; CC, arts. 1.643/1.644, 1.658 a 1.666), inadmissível a pretensão de obtenção de tais informações por meio da quebra de sigilo fiscal de terceiro estranho à lide, sendo pertinente observar que na hipótese dos autos o título executivo é decorrente de obrigação de natureza pessoal do executado. Pontua que voltar a execução para o cônjuge do executado, a qual não integrou a lide desde o início da ação, configuraria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, garantias que são asseguradas pela Constituição (artigo 5o, inciso LV). Salienta que não se pode descurar da observância o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que restaram malferidos no caso ora examinado. Busca evidenciar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo postulado. Indica jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer: a) Determinar a intimação do agravado, através de seus patronos, indicados em capítulo próprio, nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; b) Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, conferir ao presente recurso de Agravo de Instrumento efeito suspensivo de modo a determinar a suspensão de toda e qualquer de realização de constrição judicial constante do ID138506403; c) Ao final, dar provimento a todos os pedidos formulados pelos agravantes de modo a reformar r. decisão interlocutória agravada (ID138506403) para determinar ser incabível o pedido e a realização de pesquisa de bens pelos sistemas InfoJud, RenaJud e SisbaJud em seu nome, e isso porque configuraria evidente violação ao sigilo fiscal de terceiro estranho à lide; O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 40721845) e o documento de recolhimento (Id 40721846) É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à suspensão de pesquisas de bens de sua titularidade por meio de sistemas disponíveis ao Judiciário. Do exame do caderno processual de origem verifica-se que o Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa ingressou, em desfavor de unicamente de José Luiz Marques de Miranda, com ação de conhecimento visando a reparação por danos materiais (Id 37141716 do processo de referência). Em sentença (Id 37141796 do processo de referência), o requerido foi condenado a pagar, ao demandante, a importância de R$ 117.288,56 (cento e dezessete mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Esgotadas as vias impugnativas, o feito transitou em julgado (certidão de Id 37142044 do processo de referência). Assim, restou deflagrada a fase de cumprimento da sentença, vale dizer, em desfavor apenas do réu na ação de conhecimento, José Luiz Marques de Miranda (Id 37142084 do processo de referência). Foram realizadas diversas diligências com o fito de localizar bens passíveis de constrição, em nome do devedor, entretanto, sem sucesso. Em razão disso o exequente, ora agravado, pediu a realização de pesquisas patrimoniais em desfavor da Sra. Marly Vieira Lins, por meio de todos os sistemas cadastrais informatizados a disposição deste juízo, a saber, BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF. (Id 104934647 do processo de referência), o que foi deferido pela decisão aqui combatida. Validamente, o art. 506 do CPC dispõe: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. E, o art. 513, § 5o, do mesmo diploma legal, prevê: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Como visto, a agravante não integrou a lide desde a fase de conhecimento, sendo, pois, terceira estranha causa originária. Não se cuida, também, de hipótese de solidariedade. Sendo assim, não pode, à míngua de qualquer situação autorizativa, sofrer os efeitos da condenação imposta exclusivamente ao seu cônjuge, notadamente de eventual constrição de seu patrimônio, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e de afronta aos limites subjetivos do título executivo judicial. O art. 5o, LV, da Carta Magna assegura que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Além disso, o art. 1.664 do Código Civil, estabelece que os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Esse mesmo raciocínio se aplica ao disposto no art. 790, IV do CPC. Concretamente, não há elementos de convicção inequívocos no sentido de que a dívida exequenda foi contraída pelo marido em benefício da entidade familiar. Portanto, descabida, a princípio, a responsabilização do cônjuge do devedor, ora agravante. Em verdade, a decisão agravada, tal como posta, implica nítida quebra do sigilo fiscal e/ou bancário da recorrente, medida que somente é admitida em situações excepcionais, e em relação às partes litigantes, circunstância que sequer ocorre na espécie. Sobre o tema, calham os seguintes julgados deste e. Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. BEM COMUM. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Nos termos dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na sua constância respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Contudo, nem todos os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se e respondem pelas obrigações, havendo as exceções previstas no art. 1659 do Código Civil. II - Não tendo a esposa do executado integrado o polo passivo da execução, esta não pode atingir bens e valores em seu nome, se não demonstrado serem comuns. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1233107, 07223301720198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS DO CÔNJUGE, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, QUE NÃO CONSTA NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PESQUISA BACENJUD, RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF com vistas a localizar e penhorar bens de propriedade do cônjuge do 2o executado/agravado, bem como para fins de renovar a diligência junto ao BACENJUD no que toca aos agravados. 2. Não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. (...) (Acórdão 1230722, 07210570320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA RENAJUD. BEM DA ESPOSA DO AGRAVADO/DEVEDOR. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. OFENSA AO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, a fase do cumprimento de sentença deve seguir os parâmetros do título executivo extrajudicial, de modo que os bens da esposa do agravado não podem ser penhorados, sob pena de ofensa ao título extrajudicial. 2. Ademais, a Constituição Federal assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, (CF/88 5o LV). 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1241745, 07207098220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Dessa forma, em cognição não exauriente, própria desse momento processual, da argumentação, assim como dos elementos de convicção produzidos no agravo de instrumento, conclui-se pela presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida, pois que se evidencia a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento a esse requisito, mister considerar o atendimento a este, porque os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para o deferimento da tutela de urgência com a finalidade de antecipar a tutela recursal. Tenho-o como caracterizado até mesmo diante da possibilidade de constrição de bens da agravante, que sequer integra um dos polos a demanda. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo, após a oitiva da parte agravada. Dentro desse quadrante, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar o sobrestamento da eficácia da decisão que determinou a pesquisa de bens, pelos sistemas disponíveis ao juízo, em nome da ora agravante; se já realizadas para proibir que as respostas sejam anexadas ao processo; e, se anexadas, para ordenar que sejam desentranhadas dos autos. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora